Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-03.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001890-03.2023.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DES
A
. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[AB NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (APELANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), UAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.843.099/0001-33 (APELANTE), JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA - CPF: 035.707.251-03 (APELADO), ANDR
É
A CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), UAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.843.099/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – PEDIDO INICIAL DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APENAS EM FACE DA CONSTRUTORA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA TAMBÉM DA IMOBILIÁRIA NA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONFIGURAÇÃO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO MORAL – PARTICIPAÇÃO DA IMOBILIÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO – VIOLAÇÃO À CONFIANÇA E ESPECTATIVA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, o magistrado está vinculado aos limites objetivos traçados pela petição inicial, sendo-lhe vedado proferir sentença fora ou além do pedido – sob pena de nulidade por vício
extra petita
.

Havendo pedido de condenação por danos materiais formulado apenas em desfavor da construtora, mostra-se nula a sentença que estende tal condenação à empresa de corretagem imobiliária, que não foi demandada nesse ponto específico.

Não obstante, a empresa intermediadora que participa ativamente da cadeia de consumo, viabilizando a contratação da construtora que inadimpliu gravemente a obrigação contratual, responde objetivamente pelos danos morais, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo legítima a condenação solidária neste particular.

O inadimplemento contratual, consubstanciado no abandono da obra e nos prejuízos diretos ao consumidor, ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando frustra projeto de vida relevante como a aquisição da moradia própria.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini
, lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1001890-03.2023.8.11.0055,
ajuizada por
JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“I. Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; II. Condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor os valores pagos, no montante de R$ 141.825,17 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; III. Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar desta decisão”
(sic).

Ao final, condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Houve oposição de dois embargos de declaração pela ora apelante, sendo ambos rejeitados, conforme Id. 300402482 e Id. 300402490.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“O Apelado firmou Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças junto à UAS Construtora Ltda. (segunda Requerida), a ser financiado pela Caixa Econômica Federal e a contratação foi assessorada pela Imobiliária Tangará Imóveis, ora Apelante. No decorrer da edificação, a UAS Construtora Ltda. teria relatado a necessidade de reajuste contratual alegando aumento nos materiais e
mão-de-obra
, alterando o valor inicialmente contratado, todavia o Apelado não teria concordado com o reajuste proposto, portanto a obra teria sido paralisada pela Construtora. O Apelado contratou uma nova prestadora de serviços, firmando novo contrato com outra Construtora para construção do seu imóvel”
(sic).

Sustenta que
“
Na petição inicial o Recorrido requereu que somente a UAS Construtora Ltda (segunda Requerida) fosse condenada a devolução dos valores por ele pagos.
E da Imobiliária, ora Apelante, requereu unicamente que fosse condenada, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais. Na contestação apresentada a Apelante impugnou o pedido de indenização por dano moral, em vista da ausência de responsabilidade
da mesma
, seja pela ausência de falha na prestação de serviço de corretagem, seja pela ausência de envolvimento da imobiliária na construção do imóvel. Todavia, a sentença julgou procedente os pedidos iniciais, condenando ambas as Requeridas, solidariamente, a restituírem ao Autor os valores pagos, bem ao pagamento de indenização por danos morais [...]”
(sic).

Afiança que “
Tendo em vista que a sentença recorrida foi extra petita, pois decidiu-se sobre algo que não foi pedido na petição inicial, foi atacada por meio de Embargos Declaratórios. Mas os Embargos de Declaração opostos não foram providos, com base no fundamento de que a decisão não contava com contradição e omissão. Considerando que o Embargos não havia sido interposto com base na existência de contradição e omissão, mas sim de vício extra petita, a Apelante opôs novos Embargos de Declaração. No entanto, novamente os Embargos não tiveram provimento, mantendo-se a decisão nos mesmos termos”
(sic).

Diz que “
a Recorrente foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 141.825,17 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) SEM HAVER QUALQUER PEDIDO NESSE SENTIDO PELA PARTE AUTORA. O PEDIDO DO AUTOR FOI QUE A IMOBILIÁRIA APELANTE FOSSE CONDENADA A PAGAR DANOS MORAIS E NÃO FEZ QUALQUER PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO À MESMA. O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FOI SOMENTE EM RELAÇÃO A SEGUNDA REQUERIDA - UAS CONSTRUTORA. Sendo assim, visa o presente Recurso de Apelação a nulidade da sentença, por tratar-se de julgamento extra petita. E na hipótese de não ser declarada a nulidade, visa a reforma da r. decisão, como medida de direito e justiça, pelos motivos a seguir expostos”
(sic).

Pondera que
“Não há na sentença qualquer justificativa para condenação da Recorrente, até porque sequer houve tal pedido por parte do Apelado. Por fim, cumpre mencionar que a Recorrente também foi prejudicada em face do desentendimento entre o Recorrido e a Construtora, pois não recebeu os honorários de corretagem referente ao contrato de construção. Assim, seja pela ausência de falha na prestação de serviço de corretagem, seja pela ausência de envolvimento da imobiliária na construção do imóvel, a conclusão que se chega, com base nos precedentes do STJ, é pela ausência de responsabilidade da Recorrente. Destaca-se, novamente, que a petição inicial apresentada não contém nenhuma pretensão de restituição em relação a Apelada, somente de pagamento de indenização por dano moral, claramente pelo próprio Apelado entender que não há obrigação por parte da Apelada nesse sentido”
(sic).

Mensura que
“foi condenada solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente suportados, no importe de R$10.000,00. O pedido do Apelado se fundamentou na alegação de que não recebeu o imóvel na data aprazada, o que lhe gerou diversos prejuízos de ordem moral. No entanto, a decisão merece reforma, tendo em vista que não houve falha na prestação do serviço pela Apelante. Não se verifica qualquer ato ilícito cometido
pela mesma
. Não há qualquer conduta da Recorrente que gere o nexo causal com suposto dano sofrido, pois este deu-se única e exclusivamente pela insatisfação quanto ao serviço prestado pela Construtora (segunda Requerida) no caso em questão”
(sic).

Afirma que
“Se houve algum dano, este ocorreu por culpa exclusiva da segunda Requerida. Portanto, não há culpa da Apelante, sob qualquer dos fundamentos aduzidos pelo Apelado, que dê ensejo ao dever de indenizar. Por fim, com fulcro no art. 1013, §3 do CPC, por encontrar-se a causa madura para julgamento por este Egrégio Tribunal, requer seja reformada a sentença para que se reconheça a ausência de responsabilidade da Recorrente, julgando improcedente a presente demanda em relação à mesma”
(sic).

A par destes argumentos, pugna
“seja recebido e provido o presente recurso de Apelação, a fim de que Vossas Excelências reconheçam a ocorrência de julgamento extra petita, com novo julgamento da causa, atendo-se aos limites do pedido formulado na inicial, como medida de Justiça. E com fulcro no art. 1013, §3 do CPC, por encontrar-se a causa madura para julgamento por este Egrégio Tribunal, requer seja reformada a sentença para que se reconheça a ausência de responsabilidade da Recorrente, julgando improcedente a presente demanda em relação à mesma”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id 300402497, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Deferido o parcelamento do preparo recursal (Id. 307673383), foi demonstrado o pagamento da 1a e 2a parcelas (Ids. 310134372 e 316072351).

Pedido de destaque formalizado pela apelante na peça Id. 317514355.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINA ATALA CASTILHO, OAB/MT 10769.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente apelo na forma do art. 1.009 do CPC.

Cinge-se dos autos que
JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA
, ajuizou a presente
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos materiais e morais
em desfavor da
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
UAS CONSTRUTORA LTDA
.
, alegando, em síntese, que na expectativa de edificar sua residência em terreno de sua propriedade, dirigiu-se à empresa ora apelante (AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.), que, agindo como intermediadora, indicou a corré (UAS CONSTRUTORA LTDA.) para a execução da obra. Firmou-se, então, um contrato de prestação de serviços e outras avenças em 09/11/2021, no qual constaram como partes: a construtora (responsável pela execução da obra), a empresa BRDU (vendedora do terreno) e a própria imobiliária (como intermediadora).

O objeto contratual previa a construção de imóvel residencial de 50m2, com prazo de entrega de 180 dias a partir da emissão do alvará de construção, sob pena de multa contratual.

O autor sustenta, contudo, que a obra não apenas foi atrasada injustificadamente, como também abandonada pela construtora, mesmo após diversas tentativas de resolução amigável.

Além disso, foi-lhe imposta uma multa de R$1.017,20 pela prefeitura em razão de queimada no terreno, embora este ainda estivesse sob posse da construtora, nos termos expressos do contrato.

Frente à inércia e à completa ausência de comunicação, o autor notificou extrajudicialmente a ré construtora, requerendo cumprimento contratual e reparação pelos prejuízos.

Com o nascimento iminente de sua filha, foi forçado a contratar nova empresa para finalizar a construção, arcando com novos custos, inclusive empréstimo bancário, sem qualquer reembolso por parte das requeridas.

Requereu, então, a rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos, reparação pelos danos materiais advindos das despesas adicionais e dos encargos financeiros, bem como indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, em virtude do abalo emocional sofrido diante do descaso e da frustração da realização de seu projeto de moradia própria.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“I. Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; II. Condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor os valores pagos, no montante de R$ 141.825,17 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; III. Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar desta decisão”
(sic).

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] O cerne da demanda reside no inadimplemento contratual por parte das requeridas e na consequente responsabilidade por ressarcimentos e indenizações.

O contrato previa a conclusão da obra no prazo de 180 dias a partir de 11/06/2022, o que não foi cumprido. Ademais, há comprovação documental de que a obra foi abandonada sem justificativa plausível. O artigo 475 do Código Civil assegura à parte prejudicada o direito à resolução contratual quando houver inadimplemento substancial.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade das fornecedoras de serviços pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços. A primeira requerida atuou como intermediadora e vendedora do empreendimento, e a segunda requerida como construtora, sendo ambas solidariamente responsáveis pela execução do contrato.

[...]

O autor comprovou despesas necessárias para concluir a obra, bem como custos extras com aluguel e pagamento de empréstimos, totalizando R$ 141.825,17 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos). Restou demonstrado que o autor quitou valores referentes à construção e documentação, sem que houvesse contrapartida na execução do contrato. O prejuízo financeiro suportado pelo autor decorre diretamente do descumprimento contratual, devendo ser ressarcido pelas requeridas.

[...]

12. No presente caso, a parte autora sofreu prejuízo moral relevante, pois, além da frustração do negócio jurídico, teve seu nome negativado indevidamente, além de ter suportado cobranças indevidas e bloqueios em conta bancária.

13. Dessa forma, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

14. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

I. Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes;

II. Condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor os valores pagos, no montante de R$ 141.825,17 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

III. Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar desta decisão.

15. A título de sucumbência condeno as partes requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 300402477)

Pois bem. Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, afirma o apelado que o recurso de apelação é intempestivo, aduzindo que, após a prolação da sentença, a apelante opôs dois embargos de declaração os quais julga ser protelatórios, tendo, a seu ver, decorrido o prazo para a interposição da apelação.

Contudo, tal alegação não merece acolhida, isso porque ambos
aclaratórios
foram conhecidos pela Magistrada de piso, tendo a togada singular adentrado o conteúdo das alegações ali deduzidas, examinando a não existência de vícios aptos a justificar eventual correção do julgado.

Desta feita, verifica-se a ocorrência do efeito interruptivo do prazo, pois houve apreciação material das alegações, ainda que para dizer que não se enquadravam nas hipóteses de cabimento dos
aclaratórios
.

De fato, a interrupção não se daria apenas se os embargos fossem intempestivos ou absolutamente impertinentes, o que, notoriamente, não é o caso dos autos.

Assim,
rejeito
a prejudicial em voga, de modo que
reconhece-se
a tempestividade do recurso.

Quanto ao mérito recursal, compulsando os autos na origem, verifico que na petição inicial, acostada ao Id. 300401048, constaram como pedidos:

“[...] c) A procedência integral da ação para rescindir o contrato firmado entre as partes demandantes e, ainda,
condenar
a segunda requerida
a:

c.1)
restituição dos valores pagos, no valor de R$ R$ 39.180,76, recebido pela segunda requerida;

c.2)
pagamento de R$ 1.017,20, referente a multa pelo fogo no terreno;

c.3)
indenizar materialmente o requerente no valor de R$ 40.000,00, pagos pelo requerente à nova construtora;

c.4)
indenizar material o requerente no R$ 2.100,00, despesa de aluguel dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro;

c.5)
indenizar materialmente o requerente no valor de R$ 5.500,00, referente a duas grades, dois portões e muro;

c.6)
indenizar materialmente o valor de R$ 13.627,61, referente aos encargos financeiros advindos da contratação do empréstimo bancário para pagar a nova construtora;

c.7)
indenizar materialmente o valor de R$ 862,60, referente a despesa de água que era responsabilidade da segunda requerida;

c.8)
indenizar materialmente o valor de R$ 1.410,00, referente a despesa com padrão energia que era responsabilidade da segunda requerida;

c.9)
indenizar materialmente o valor de R$ 660,00, referente a despesa com aterro;

c.10)
pagamento da multa prevista na cláusula nona do contrato por descumprimento contratual, no importe de R$ 17.467,30.

d)
A procedência integral da ação para
condenar solidariamente as requeridas ao pagamento dos danos morais
causados no importe de R$ 20.000,00.

e)
A condenação das requeridas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado pelo magistrado
.”
(sem destaques no original)

Com efeito, observa-se que, no tocante ao pleito indenizatório por danos materiais, o autor delimitou de forma expressa a responsabilidade exclusivamente à “segunda requerida”, qual seja a
UAS CONSTRUTORA LTDA.
, ao passo que, quanto aos danos morais, requereu expressamente a condenação solidária de ambas as rés.

Diante disso, entendo que ao estender a condenação por danos materiais também à primeira requerida, ora apelante, o juízo
a quo
decidiu além do que foi postulado, incorrendo, assim, em vício de julgamento
extra petita
, em afronta direta ao princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Inclusive, nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HERDEIROS – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ –
JULGAMENTO “EXTRA PETITA”
– INDENIZAÇÃO POR MORTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento “extra petita” e, consequentemente, de
error
in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida.”
(N.U 1031674-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C DESPEJO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DOS IMÓVEIS ESPÓLIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE INTEPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS QUE POSSUI RITO ESPECIAL – DISPOSITIVO SENTENCIAL MANTIDO NESTE SENTIDO – PRELIMINAR DE
SENTENÇA “EXTRA PETITA”
– CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA -
PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NULIDADE PARCIAL DO DECISUM
– PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. Para que se ocorra a responsabilização solidária da administradora por eventual má-fé ou prejuízo causado ao espólio, deve ser distribuída a medida judicial competente, qual seja, ação de exigir contas, ocasião em que poderia ser comprovado o não cumprimento dos deveres impostos por lei ao administrador.

2. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita.

3. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento "extra petita" devendo ser decotado a determinação de condenação solidária dos requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso e W & R Comércio de Peças Ltda ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05.2014 até a efetiva desocupação do imóvel.
”
(N.U 0010009-42.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024) (Destaquei)

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
, com flagrante violação ao princípio da congruência, de observância obrigatória no ordenamento processual civil pátrio, cuja inobservância enseja nulidade parcial da sentença, especificamente quanto à condenação da primeira requerida – ora apelante – ao pagamento dos danos materiais pleiteados exclusivamente em desfavor da segunda requerida.

Ressalte-se que não se trata de
revaloração
de provas ou reexame de mérito, mas sim de controle de legalidade objetiva da decisão, pois o juízo de origem impôs condenação à parte que não fora demandada naquele ponto específico, o que resulta em clara ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

No que tange ao requerimento de afastamento da condenação por dano moral, sob o argumento de ausência de falha na prestação do serviço, impõe-se uma análise mais detida da cadeia de consumo envolvida e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ressalte-se que a responsabilidade civil nas relações de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva. Assim dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Conforme se depreende dos autos, a empresa apelante atuou como intermediadora no negócio jurídico firmado, tendo sido responsável por apresentar e assessorar a contratação dos serviços de construção do imóvel, objeto da lide.

Assim, a imobiliária que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos morais causados ao consumidor, desde que demonstrado seu envolvimento direto na relação contratual e, sobretudo, conduta que contribua para a frustração da legítima expectativa do consumidor, ainda que não tenha concorrido diretamente para os vícios materiais da prestação do serviço.

No presente caso, o contexto probatório indica que a apelante não apenas atuou como corretora, mas participou ativamente do processo de intermediação da obra, inclusive viabilizando o vínculo contratual entre o recorrido e a construtora que veio a descumprir de forma grave as obrigações contratuais.

Portanto, a responsabilidade da apelante pelo dano moral não se funda na sua atuação como mera anunciante, mas sim na participação direta e influente na escolha do fornecedor da obra, contribuindo com a confiança depositada pelo consumidor, o qual, na prática, foi submetido à frustração e à perda de expectativa legítima em razão do inadimplemento do contrato.

No mesmo sentido entende este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DANO MORAL.
JUROS DE MORA. CLÁUSULA PENAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS. O autor celebrou contrato de promessa de compra e venda referente a lote no empreendimento "Alta Vista Parque", tendo adimplido 71 parcelas. O empreendimento, cuja entrega estava prevista para dezembro de 2020, com tolerância de 180 dias, não foi concluído, motivando o pedido de rescisão. A sentença determinou: (i) rescisão contratual por culpa das rés; (
ii
) restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem; (
iii
) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (
iv
) aplicação da cláusula penal em favor do autor; e (v) condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a BRDU URBANISMO S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo; (
ii
) estabelecer se há prescrição quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem; (
iii
) determinar se é devida a restituição da comissão de corretagem paga; (
iv
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora e a validade da inversão da cláusula penal em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A BRDU URBANISMO S/A figura na cadeia de fornecimento do empreendimento, com participação ativa na comercialização e promoção do imóvel, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e no CDC.

A pretensão de restituição da comissão de corretagem decorre da resolução contratual por inadimplemento das rés, submetendo-se ao prazo prescricional da responsabilidade contratual, cujo termo inicial é a data da caracterização do inadimplemento definitivo, em 2021, não tendo se consumado a prescrição quando do ajuizamento da ação em 2024.

Em caso de resolução contratual motivada por inadimplemento das vendedoras, deve haver restituição integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, que, embora paga pelo comprador, beneficia economicamente o vendedor, não se justificando sua retenção.

O inadimplemento prolongado das rés (mais de quatro anos após o prazo contratual) justifica a indenização por dano moral, por frustrar expectativas legítimas do consumidor e comprometer projeto de vida pessoal e familiar.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando a gravidade do inadimplemento e a extensão do dano.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, pois o inadimplemento das rés configura responsabilidade contratual, afastando a aplicação do entendimento jurisprudencial que fixa o termo inicial no trânsito em julgado nas hipóteses de desistência imotivada do comprador.

A inversão da cláusula penal em favor do consumidor é admissível para restabelecer o equilíbrio contratual, especialmente quando a cláusula penal previa penalidade apenas contra o comprador, em contrato de adesão regido pelo CDC.

Eventual inadimplemento do autor em relação a parcelas vencidas posteriormente à mora das rés não afasta seu direito à cláusula penal, pois configura exercício legítimo da exceção do contrato não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa que integra a cadeia de fornecimento e atua na promoção do empreendimento responde solidariamente com a promitente vendedora nas relações de consumo.

A restituição da comissão de corretagem é devida em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, ainda que a comissão tenha sido paga diretamente pelo comprador.

O inadimplemento prolongado e injustificado da obrigação de entrega do imóvel pode gerar dano moral indenizável.

Os juros moratórios incidem a partir da citação quando a resolução contratual decorre de inadimplemento do vendedor.

A cláusula penal prevista apenas contra o consumidor pode ser invertida em seu favor para garantir o equilíbrio contratual nas relações de consumo.”
(N.U 1025479-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025) (Destaquei)

O atraso na entrega da obra, com indícios de abandono do empreendimento, somado à frustração do legítimo direito à moradia e aos impactos negativos ocasionados, superam os limites do mero aborrecimento, constituindo dano moral indenizável.

Dessa forma, em atenção à solidariedade prevista no artigo 25, §1o do CDC, torna-se legítima a condenação solidária da apelante ao pagamento da indenização por danos morais fixada em
R$10.000,00
(dez mil reais), quantia esta que se mostra proporcional e adequada, considerando os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Portanto, não merece guarida o pleito de exclusão da responsabilidade da apelante pelos danos morais arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade parcial da sentença,

no tocante à condenação da apelante
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ao pagamento dos danos materiais, por afronta ao princípio da congruência (CPC,
arts
. 141 e 492), mantendo-se, contudo, a condenação solidária
da mesma
quanto ao pagamento da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
– 3a Turma -
DJe
19-4-2017), contudo, de ofício,
altero
a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença, de modo que incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico obtido, em estrita observância ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por conseguinte,
determino
que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação sejam suportados pelas rés, na seguinte proporção: 20% (vinte por cento) pela
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e 80% (oitenta por cento) pela
UAS CONSTRUTORA LTDA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1
o VOGAL):

Voto de acordo com a Relatora.

V O T O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS S
ANTOS
(
2o
VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho dúvidas quanto à matéria em análise, pois realmente a
função da imobiliária era,
a priori
, a aproximação das partes contratantes.

Diante
disso
,
peç
o vista dos autos para uma análise mais detalhada
desse aspecto.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1001890-03.2023.8.11.0055, ajuizada por JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “I. Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; II. Condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor os valores pagos, no montante de R$ 141.825,17 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; III. Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar desta decisão” (sic).

Ao final, condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a recorrente apresenta diversas teses e, ao final, pugna
“seja recebido e provido o presente recurso de Apelação, a fim de que Vossas Excelências reconheçam a ocorrência de julgamento extra petita, com novo julgamento da causa, atendo-se aos limites do pedido formulado na inicial, como medida de Justiça. E com fulcro no art. 1013, §3 do CPC, por encontrar-se a causa madura para julgamento por este Egrégio Tribunal, requer seja reformada a sentença para que se reconheça a ausência de responsabilidade da Recorrente, julgando improcedente a presente demanda em relação à mesma”
(sic).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade parcial da sentença, no tocante à condenação da apelante AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao pagamento dos danos materiais, por afronta ao princípio da congruência (CPC,
arts
. 141 e 492), mantendo-se, contudo, a condenação solidária
da mesma
quanto ao pagamento da indenização por danos morais.

Em razão dos contornos do julgado, alterou a base de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para que a 2a ré, UAS Construtora, arque com 80% sobre o valor total e a 1a ré, ora apelante, arque com 20%.

Após a sustentação oral, pedi vista para analisar o caso.

Todavia, após
o devido estudo dos autos,
estou de acordo com todos os fundamentos do voto da Relatora, razão pela qual a acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025